Tribunal: STF
Processo: HC 71590
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - REGIME PENAL ABERTO - PROGRESSÃO -
 INEXISTÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO - PRISÃO-ALBERGUE DOMICILIAR -
IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONCESSÃO FORA DAS HIPÓTESES ESTRITAS DO ART.
 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
 ORDEM DENEGADA.